Tribunal: TCU
Processo: 009.598/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar o "modus operandi" e as irregularidades relacionadas à orientação para o pagamento em dinheiro das despesas da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e rastrear os recursos dispendidos com tais pagamentos durante a gestão do ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro

Inteiro teor:
Acórdão 193/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103 e 105 da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 009.598/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador Geral Lucas Rocha Furtado. 1.2. Unidade jurisdicionada: Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: não há.